Tribunal: STF
Processo: ARE 1594380
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Município de Aracaju formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no fato de o acórdão recorrido ter decidido em conformidade com os enunciados n. 70, n. 323 e n. 547 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daquele verbetes à espécie e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.

Passo a analisar o extraordinário que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim resumido:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITBI – CONDICIONAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE GUIA À QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE IPTU – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO POLÍTICA – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO DE PROPRIEDADE – ART. 170, PARÁGRAFO ÚNICO, CF – SUCESSÃO TRIBUTÁRIA – ARTS. 130 E 131, I, CTN – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, XXII e XXIII; 30, III; 145, §1º; e 150, II e §6º, da Constituição Federal. Aduz que detém autonomia para editar normas voltadas à arrecadação e fiscalização de tributos. Advoga que exigir a quitação do IPTU antes da transferência do  bem visa a garantir o cumprimento da função social da propriedade, evitando prejuízos a terceiros adquirentes e ao erário. Postula a reforma do acórdão para reconhecer a constitucionalidade da exigência de quitação prévia do IPTU para a emissão de guia de ITBI.

É o relatório do essencial. Decido.

2. Ressalto, de início, que as matérias articuladas nas razões recursais quanto aos artigos 30, III; 145, § 1º; e  150, § 6º da Carta Federal, tidos por violados, não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco suscitadas mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:

(...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF).
(ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)

Lado outro, o Colegiado de origem manteve a sentença de concessão parcial da segurança ao concluir pela impossibilidade do Município recorrente condicionar a expedição de guia de ITBI à comprovação de  quitação de débitos de IPTU, vez que tal exigência configuraria sanção política incompatível com o ordenamento jurídico. A propósito colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

É vedado ao Município condicionar a expedição de guia de ITBI à comprovação de regularidade fiscal ou quitação de débitos de IPTU, configurando tal exigência sanção política incompatível com o ordenamento jurídico. O direito constitucional de propriedade não pode ser obstaculizados por medidas coercitivas administrativas, devendo a Fazenda Pública utilizar os instrumentos legais adequados para cobrança de débitos tributários, observadas as regras de sucessão tributária previstas no Código Tributário Nacional. Orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça.
.......................................................................................................
O entendimento jurisprudencial consolidado tanto nesta Corte quanto no Supremo Tribunal Federal é categórico ao estabelecer a obrigatoriedade de utilização dos instrumentos legais adequados para a cobrança de débitos tributários, repudiando expressamente a aplicação de sanções políticas. Este posicionamento encontra fundamento no disposto no artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal, que assim estabelece: (...).
.......................................................................................................
Cumpre ressaltar que a transferência de propriedade imobiliária enseja a aplicação das regras de sucessão tributária, competindo ao Fisco, nos termos dos artigos 130 e 131, inciso I, do Código Tributário Nacional, proceder à cobrança dos débitos do adquirente mediante os instrumentos jurídicos apropriados, não se incluindo entre estes, evidentemente, a negativa de expedição da guia de ITBI.

A respeito da matéria, esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido da impossibilidade do Fisco utilizar meios coercitivos para obrigar o adimplemento da obrigação tributária. Sob essa ótica, editou o  enunciado n. 323 da Súmula/STF com o seguinte teor:

É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Ao julgar o RE 565.048, paradigma do Tema n. 31 de repercussão geral, este Pretório Excelso assentou inconstitucional o uso de meio indireto coercitivo para pagamento de tributo – “sanção política” –, tal como ocorre na exigência, pela Administração Tributária, de fiança, garantia real ou fidejussória como condição para impressão de notas fiscais de contribuintes com débitos tributários. Observe-se:

TRIBUTO – ARRECADAÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA. Discrepa, a mais não poder, da Carta Federal a sanção política objetivando a cobrança de tributos – Verbetes nº 70, 323 e 547 da Súmula do Supremo. TRIBUTO – DÉBITO – NOTAS FISCAIS – CAUÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA – IMPROPRIEDADE. 
Consubstancia sanção política visando o recolhimento de tributo condicionar a expedição de notas fiscais a fiança, garantia real ou fidejussória por parte do contribuinte. Inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 42 da Lei nº 8.820/89, do Estado do Rio Grande do Sul.
 (RE 565.048, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 9/10/2014, Tema n. 31/RG)

Em momento posterior, ao analisar o ARE 914.045 RG, esta Suprema Corte reafirmou a sua jurisprudência assentando inconstitucional a restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica, como meio de cobrança indireta de tributos. Verifique-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS.
(...) 2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. (...)
(ARE 914.045 RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/11/2015; Tema 856/RG)

Nessa mesma linha, confira-se:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. UTILIZAÇÃO DE MEIOS COERCITIVOS PARA FORÇAR O ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA: IMPEDIMENTO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. IMPOSIÇÃO ILEGÍTIMA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REAFIRMADA PELO PROCEDIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 914.564 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia,  DJe de 30/11/2015)

TRIBUTO – FISCALIZAÇÃO – REGIME ESPECIAL – “SANÇÃO POLÍTICA” – INSUBSISTÊNCIA. 
Surge conflitante com a Carta da República legislação estadual por meio da qual são impostas restrições ao exercício da atividade econômica ou profissional do contribuinte, quando este se encontra em débito para com o fisco, caracterizada forma oblíqua de cobrança de tributos – Verbetes nº 70, 323 e 547 da Súmula do Supremo. Precedentes: Recursos Extraordinários nº 413.782-8/SC e 565.048/RS, ambos por mim relatados no Pleno, publicados no Diário de Justiça, respectivamente, em 3 de junho de 2005 e 9 de outubro de 2014. (...) (ARE 936.702 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 7/04/2016)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SANÇÕES POLÍTICAS NO DIREITO TRIBUTÁRIO – INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEIOS GRAVOSOS E INDIRETOS DE COERÇÃO ESTATAL DESTINADOS A COMPELIR O CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A PAGAR O TRIBUTO (SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF) – RESTRIÇÕES ESTATAIS, QUE, FUNDADAS EM EXIGÊNCIAS QUE TRANSGRIDEM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO, CULMINAM POR INVIABILIZAR, SEM JUSTO FUNDAMENTO, O EXERCÍCIO, PELO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, DE ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL LÍCITA – LIMITAÇÕES ARBITRÁRIAS QUE NÃO PODEM SER IMPOSTAS PELO ESTADO AO CONTRIBUINTE EM DÉBITO, SOB PENA DE OFENSA AO “SUBSTANTIVE DUE PROCESS OF LAW” – IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE O ESTADO LEGISLAR DE MODO ABUSIVO OU IMODERADO (RTJ 160/140-141 – RTJ 173/807-808 – RTJ 178/22-24) – O PODER DE TRIBUTAR, QUE ENCONTRA LIMITAÇÕES ESSENCIAIS NO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL INSTITUÍDAS EM FAVOR DO CONTRIBUINTE, “NÃO PODE CHEGAR À DESMEDIDA DO PODER DE DESTRUIR” (MIN. OROSIMBO NONATO, RDA 34/132) – A PRERROGATIVA ESTATAL DE TRIBUTAR TRADUZ PODER CUJO EXERCÍCIO NÃO PODE COMPROMETER A LIBERDADE DE TRABALHO, DE COMÉRCIO E DE INDÚSTRIA DO CONTRIBUINTE – A SIGNIFICAÇÃO TUTELAR, EM NOSSO SISTEMA JURÍDICO, DO “ESTATUTO CONSTITUCIONAL DO CONTRIBUINTE” – DOUTRINA – PRECEDENTES – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO ARE 914.045-RG/MG – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE 1.145.279 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 28/03/2019)

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4.  Cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente